Tribunal: TJSP
Processo: 2056162-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Determinação à parte de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita diante de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Determinação à parte de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita diante de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Documentação juntada não demonstra a incapacidade financeira de arcar com as custas do processo. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.